Tribunal: TJSP
Processo: 2204082-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de declaração em Habeas Corpus. Alegada omissão. Acórdão que se manifestou sobre a prisão domiciliar, não se referindo ao pedido de progressão de regime. Omissão verificada. Pedido a ser veiculado através do recurso próprio, qual seja, o agravo em execução. Vício sanado, fazendo-se constar o indeferimento in limine da ordem também em relação ao pleito de progressão de regime. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração em Habeas Corpus. Alegada omissão. Acórdão que se manifestou sobre a prisão domiciliar, não se referindo ao pedido de progressão de regime. Omissão verificada. Pedido a ser veiculado através do recurso próprio, qual seja, o agravo em execução. Vício sanado, fazendo-se constar o indeferimento in limine da ordem também em relação ao pleito de progressão de regime. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2204082-61.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São José dos
Campos, em que é embargante MÁRCIO ANDRADE BONILHO, é embargado
COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os presentes embargos de declaração apenas para fazer constar o
indeferimento in limine da presente ordem de habeas corpus também em
relação ao pedido de progressão de regime. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2204082-61.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de declaração no 2204082-61.2020.8.26.0037/50001
Comarca: São José dos Campos
Embargante: Márcio Andrade Bonilho
Advogado: PIERRE S. BOZZO
Embargado: 16a Câmara de Direito Criminal
VOTO No. 24.231
Embargos de declaração em Habeas Corpus. Alegada
omissão. Acórdão que se manifestou sobre a prisão
domiciliar, não se referindo ao pedido de progressão de
regime. Omissão verificada. Pedido a ser veiculado através
do recurso próprio, qual seja, o agravo em execução. Vício
sanado, fazendo-se constar o indeferimento in limine da
ordem também em relação ao pleito de progressão de
regime. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por MARCIO ANDRADE BONILHO em face do acórdão
de fls. 178/183 que, por unanimidade, indeferiu in limine o
presente habeas corpus, com fundamento no art. 663 do Código
de Processo Penal.
Aduz o embargante a existência de
omissão por esta relatoria no tocante a análise do pedido de
progressão ao regime aberto, alegando ter o acórdão
fundamentado o indeferimento do pedido de prisão domiciliar (fls.
08/10).
Razão assiste ao embargante quanto à
omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2204082-61.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
De
fato,
o
acórdão
embargado
se
manifestou quanto à prisão domiciliar, entendendo que as
condições subjetivas do paciente, como sua doença cardíaca,
não seria situação teratológica apta à concessão do habeas
corpus, devendo a questão ser ventilada em recurso de agravo
em execução, motivo pelo qual a ordem foi indeferida in limine.
Contudo, não houve expressa referência
ao pedido formulado pelo impetrante de progressão ao regime
aberto.
Quanto à progressão, alega ser necessário
o recálculo das penas, uma vez que o magistrado a quo tem
considerado, para fins de benefícios, as penas unificadas,
entendendo o impetrante a necessidade de separação das
condenações, distinguindo-se aquela em regime fechado daquela
em regime semiaberto.
A questão apresenta idêntica solução,
devendo igualmente ser indeferida in limine porquanto suscetível
de apreciação através do recurso próprio, qual seja o agravo em
execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os
presentes embargos de declaração apenas para fazer constar o
indeferimento in limine da presente ordem de habeas corpus
também em relação ao pedido de progressão de regime.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator